Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Interrupção.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora pressuponha o trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).
2 – A publicação do acórdão que confirma a sentença condenatória não é hipótese, prevista no Código Penal, de interrupção da prescrição da pretensão executória.
3 - Agravo provido.